Tribunal: TJDFT
Processo: 0735133-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA AGÊNCIA CONTRATADA. RESPONSABILIZAÇÃO DE OPERADORAS DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE CORRESPONDENTE CAMBIAL AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de cassação da sentença sob alegação de julgamento citra petita, pois, ao contrário do alegado no recurso, a sentença recorrida apreciou o pedido de reparação por dano moral, que restou julgado improcedente.
2. A relação travada entre no contrato de câmbio em apreço se rege pelo Direito do Consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
3. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados.
4. Contudo, apenas se efetivamente demonstrada a existência de relação de correspondente cambial entre agência e operadora há época da contratação irregular de operação de câmbio, é possível se falar em responsabilização solidária da operadora.
4.1. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pela recorrente as corretoras de câmbio recorridas não mantinham contrato de correspondente cambial a agência contratada, não há como ser acolhida a pretensão reformatória deduzida no recurso.
5. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. Recurso de apelação desprovido.